Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0726742-40.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRENDA RODRIGUES DA SILVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face da certidão de ID 72607219, informando o trânsito em julgado do HC no 204227/DF, remetam-se os autos ao Juízo do primeiro grau, para as providência cabíveis. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.